Tribunal: TJSP
Processo: 1010590-18.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010590-18.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA
e
FACULDADE DE MAUA FAMA, é embargada JANNILMA DE ARAÚJO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010590-18.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 23122 jma
2
VOTO No 23122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010590-18.2018.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ - FORO DE MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
EMBARGTES: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA E
FACULDADE DE MAUA FAMA
EMBARGADO: JANNILMA DE ARAÚJO LOPES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Ausência
de vício no julgado. Efeito infringente e prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 366/369) que,
por votação unânime, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.
Sustenta a recorrente ter havido omissão no acórdão a justificar a
propositura dos embargos.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Afirma a embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto ao
descumprimento do art. 422, do Código de Processo Civil, pela embargada, além de
violar o disposto no art. 207, da CF.
Não há, contudo, obscuridade no acórdão, que trouxe os motivos pelos
quais deu provimento ao recurso, anotando que “as apelantes não se desincumbiram,
como lhes competia, de demonstrar que a autora não atingiu o parâmetro de excelência
acadêmica necessário, mesmo porque o Contrato de Garantia não traz tal informação.”.
Na verdade, a recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010590-18.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 23122 jma
3
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator